Tribunal: STF
Processo: ARE 977080
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por danos materiais e morais. Obra pública que gerou dano a particular. Interrupção parcial de via pública por vários anos. Microempresário. Situação análoga à insolvência. Dano material. O Tribunal a quo consignou ser devido o ressarcimento dos danos causados ao particular. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.